Tribunal: TJDFT
Processo: 0002281-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de importunação sexual (CP, art. 215-A). Pretensão de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Improcedência. Sentença condenatória já proferida em detrimento do apelante. Momento processual inadequado. Desinteresse do MP, com atuação nos 1o e 2o graus de jurisdição, em oferecer o acordo. Inexistência de direito subjetivo do acusado ao acordo. Não utilização da prerrogativa prevista no art. 28-A, § 14, do CPP. Mérito. Materialidade e autoria presentes. Suficiente probatória. Relevância da palavra da vítima. Narrativa do réu isolada nos autos. Pretensão de absolvição improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de impugnação específica no tocante à pena definitiva imposta ao réu na sentença. Regime prisional. Semiaberto. Pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos. Reincidência. Inexistência de prova quanto à superação do período depurador (CP, art. 64, I). Súmula 269 do STJ. Recurso conhecido e desprovido.